Tribunal: TJPA
Processo: 0811281-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5836 - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811281-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO RODRIGUES FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA INCABÍVEL NESTA VIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VIA ELEITA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento de inquérito policial, por meio da via excepcional do habeas corpus, demanda demonstração inequívoca de ausência de justa causa, materialidade, indícios de autoria, causa de extinção ou atipicidade, o que não se constatou no presente caso.

2. Não ocorre violação de domicílio, apta a invalidar, por nulidade, as provas colhidas, quando o ingresso dos policiais deu-se mediante autorização da genitora do paciente.

3. A via excepcional do habeas corpus não contempla dilação probatória aprofundada, cabendo a desconstituição das provas, se dependente de provas outras, ser discutida durante a instrução da representação por ato infracional.

4. A ação de Habeas Corpus não é via adequada para pedido de restituição de coisa apreendida, uma vez que tutela o direito de ir e vir do indivíduo.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E NESTA PARTE DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao terceiro dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado WANDERSON SILVA DE ARAUJO impetrou ordem de habeas corpus com pedido de trancamento inquérito policial com pedido de liminar em favor do paciente ROMÁRIO RODRIGUES FERNANDES, em face de ato do douto Juízo da Vara Única Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos de Inquérito Policial n. 0801995-38.2021.8.14.0123 (PJE 1º Grau).

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (ID n. 10630692), que,
ipsis literis
:

“(...) O paciente está sendo investigado por suposta prática ilícita prevista no artigo 12, caput, da Lei nº 10.286/2003, (Estatuto do Desarmamento). Consta no procedimento investigatório que na data de 26/11/2021, por volta das 18 horas, o paciente fora preso em flagrante e posteriormente lhe foi concedido fiança.

Narrou o delegado de polícia em sede de Boletim de Ocorrência Policial (fls 3 do auto de prisão em flagrante) em sede de inquérito policial, que o fato se deu dentro da casa, mais especificamente dentro do quarto do paciente.

Diz ainda que durante a violação domiciliar foram apreendidos: 1 camionete Hilux cor prata, placa FGR 0669. 1 camionete Hilux cor preta, placa QVW 8A60, com sinal de adulteração. 1 espingarda calibre 16. 1 espingarda calibre 28. 1 carregador desmuniciado calibre 9mm e 1 carreador também desmuniciado calibre 380.

Que a camionete Hilux cor preta, placa QVW 8A60, fora restituída, enquanto a camionete Hilux cor prata, placa FGR 0669, mesmo após apresentação da documentação não fora liberada.

Diante ausência de justa causa para a violação domiciliar sem autorização judicial perpetrada pela autoridade de polícia civil, em 07/01/0222, fora impetrado habeas corpus junto ao juízo de piso para que o ilegal inquérito policial fosse trancando, o remédio heróico teve sua ordem denegada.

Acontece que já se passaram mais de 180 (cento e oitenta dias), da data da instauração do Inquérito Policial n° 00160/2021.100225-1, e até a presente data não fora concluído. Do dito inquérito policial, derivou o processo judicial nº 0801995-38.2021.8.14.0123, mostrando assim ser esdrúxulo, desarrazoado e perpétuo. (...)”

Pleiteia além do trancamento do Inquérito Policial nº 00160/2021.100225-1, que seja reconhecida a ausência de materialidade a qualquer tipo penal motivadores da investigação criminal por meio do inquérito policial, haja vista a inexistência de relação das armas e veículos apreendidos com qualquer evento da associação criminosa, tão menos comprovada a participação do Paciente em associação criminosa.

Requer ainda, que seja restituída a caminhonete Hilux cor prata, placa FGR-0669, que mesmo após apresentação da documentação não fora liberada, haja vista a inexistência de motivos para manter o bem móvel apreendido.

Acrescenta ainda, que pretende sustentar oralmente a defesa do julgamento do writ.

O feito foi distribuído à minha relatoria, sendo redistribuído para apreciação do pedido liminar, ao Exmo. Desembargador Rômulo Nunes, que indeferiu a liminar postulada (ID 10681256) e solicitou as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de 31.08.2022 (ID 10877553).

A autoridade coatora informou que:

“(...) Tramitam pela Vara Criminal de Novo Repartimento os autos de Prisão em Flagrante 0801995-38.2021.8.14.0123, que apura a ocorrência do delito insculpido no Art. 12 da Lei 10.826/2003.

Assim em breve síntese, presto as informações:

a) Trata-se de delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em que figura como acusado ROMÁRIO RODRIGUES FERNANDES, pois o impetrante teria em 26/11/2021 sido preso em flagrante durante abordagem policial realizada em seu domicílio, que inicialmente teria ocorrido com o mister de intimar o paciente para servir de testemunha ou vítima de outro processo, tendo nessa oportunidade havido autorização da genitora do paciente para fosse franqueada a entrada dos agentes públicos, sendo que no interior da moradia teriam sido localizadas as armas de fogo que estariam visíveis e veículo de procedência duvidosa (fenômeno da serendipidade).

b) Foi arbitrada fiança pela autoridade policial.

c) O Paciente, ROMÁRIO RODRIGUES FERNANDES é tecnicamente primário.

d) No bojo do processo 0800015-22.2022.8.14.0123 foi prolatada sentença denegando o pedido de Habeas Corpus formulado pela d. defesa técnica do paciente por entender este juízo que houve justa causa para busca do paciente em sua residência (necessidade de oitiva da vítima), bem como diante das categóricas afirmações do Policia Civil e Ministério Público no sentido de a investigação contra o acusado se revestir de absoluta normalidade, em que pese os argumentos do impetrante, entendeu este juízo não estar configurado de forma indene a permitir a concessão da ordem ab initio, bem como por não ser possível subtrair da polícia judiciária e do Parquet a aptidão de provarem que as investigações ocorreram dentro da legalidade (cerceamento de defesa), devendo a análise derradeira deve ser feita na instrução após amplo contraditório.

e) Finalmente, a título de esclarecimento anoto que não consta em trâmite nesta instância pedido de restituição do bem apreendido, causando espécie a tentativa de restituição de veículo pela via eleita, entendendo este juízo que tal pedido não possui relação com liberdade do paciente.

Encaminho conjuntamente com a presente resposta, cópia cópia integral dos autos e da sentença denegou o HC 0800015-22.2022.8.14.0123. (...)”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de Custos Iuris, opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus, ante a impossibilidade de exame valorativo dos fatos narrados.

É o relatório. Incluído em pauta de Videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso parcialmente pelos motivos que passo a expor.

1. DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória.

Imperioso ressaltar que referido pleito já foi denegado pela autoridade coatora, o que afasta qualquer supressão de instância para análise do pedido.

Na espécie, há indícios mínimos de autoria e materialidade angariados a partir das buscas e apreensões realizadas na residência do paciente conforme relatórios policiais, que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória.

Cumpre ainda acrescentar, que a análise aprofundada de provas é inviável em sede mandamental.

Também não há que se falar em trancamento do inquérito policial por ilegalidade da busca domiciliar, a qual, segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, foi autorizada pela genitora do paciente, a senhora Josimar Rodrigues Fernandes.

A análise de tal irresignação demanda dilação probatória não condizente na estreita via do "writ", não tendo sido evidenciada, sem qualquer penetração na prova dos autos, ausência de justa causa para seu prosseguimento, seja pela comprovação de alguma excludente de tipicidade, ou inexistência de prova da materialidade ou indícios de autoria.

Neste sentido, tem-se o que decidido no AgRg no HC 742896 / GO - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2022/0147796-3, pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, com publicação em 13.6.2022, do qual destaco o seguinte trecho:

"(...) ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. GENITORA DO PACIENTE QUE TAMBÉM É MORADORA DO IMÓVEL FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS. MANDADO JUDICIAL PRESCINDÍVEL "O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. (...)"

Assim, pelo que consta dos autos no momento, entendo presentes pressupostos suficientes ao prosseguimento da investigação, sendo as demais questões suscitadas pelo paciente de análise após aprofundamento em provas, a serem angariadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa na seara adequada, qual seja, no desenvolvimento de eventual processo de conhecimento, e não, em sede de Habeas Corpus.

Colaciono jurisprudência pátria acerca do tema, que acompanha a orientação das Cortes superiores, vejamos:

EMENTA: PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - FURTO - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE.

- Não há que se falar em trancamento do inquérito policial por alegada ilegalidade da busca domiciliar, a qual, segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, foi autorizada pela esposa do paciente.

- A análise de tal irresignação demanda dilação probatória não condizente na estreita via do "habeas corpus". Presentes pressupostos suficientes ao prosseguimento da investigação, sendo as demais questões suscitadas pelo paciente de análise sob o crivo do contraditório e ampla defesa na seara adequada, qual seja, no desenvolvimento de eventual processo de conhecimento, e não, em sede de Habeas Corpus. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.177369-0/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022)

Assim, não há que se falar em possível trancamento do inquérito policial.

2. QUANTO AO PLEITO DE NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O impetrante pretende também o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão, assim como das provas dela decorrentes, a fim de autorizar o trancamento da representação por falta de justa causa, em razão da ausência de provas aptas.

É evidente, por conseguinte, que pretende utilizar-se da presente via para exame probatório aprofundado, o que é incompatível com a natureza do presente remédio.

Da leitura da inicial depreende-se que o impetrante afirma que não houve uma autorização do paciente para que a polícia entrasse em sua residência, afirmando ainda, que a sua genitora somente teria franqueado a entrada dos policiais depois deles terem pulado o muro da residência.

Reforça ainda, que o paciente é quem deveria ter franqueado a entrada dos policiais, o que não foi o caso. E que a genitora do Paciente não é moradora da residência.

Pois bem, mister reforçar que para o reconhecimento da invalidação das provas aferidas, exige-se dilação probatória aprofundada, a qual é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente.

Se de certa forma, é reconhecido que a genitora do paciente franqueou a entrada aos policiais, a mera especulação de que as circunstâncias teriam incorrido mediante violação das normas constitucionais não ampara a descaracterização da busca e apreensão e, por conseguinte, das provas ali encontradas, ao menos nesse momento processual.

As mídias colacionadas ID’s 10630700 e 10630701, que mostram policiais entrando no que seria um quarto à beira da piscina, não revelam uso de força policial ou caracterizam, à primeira vista uso de a mencionada violação de domicílio.

A par disso, não há indício mínimo que autorize o acolhimento da tese, senão conjecturas ainda desprovidas de comprovação cabal, o que demanda a competente dilação processual, cabendo destacar, inclusive, o entendimento deste tribunal de que não ocorre nulidade por violação ao domicílio quando existente autorização do morador para ingresso dos policiais.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. 1. Não ocorre nulidade, por violação a domicílio, quando existe autorização para ingresso dos policiais e justa causa para realização das buscas, além de se tratar de crime permanente. 2. Comprovadas a autoria, materialidade e finalidade mercantil da droga, impossível decretar a absolvição ou a desclassificação do tráfico para o crime de uso de entorpecentes. 3. O agente que se dedica às atividades criminosas não faz jus à minorante do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. 4. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.21.001536-3/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021)

Desse modo, não há que se falar em entrada forçada, o que afasta parte das alegações da impetração no tocante à validade das provas, sendo certo que a utilização da presente via para desentranhamento das provas e trancamento da representação constitui excepcionalidade não aplicável ao presente caso.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO COMPROVAÇÃO - ENTRADA FRANQUEADA E PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. 1. A entrada dos Policiais em residência particular, com autorização do morador, afasta a alegação de Violação de Domicílio. 2. O ingresso em domicílio por Policiais, sem a expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, é legítimo quando amparado em fundadas razões que, de acordo com o caso concreto, indicam situação de flagrância no interior da residência. 3. O Trancamento da Ação Penal, por meio do Habeas Corpus, é medida excepcional, cabível quando comprovadas, de forma inequívoca, ausência de materialidade e de indícios de autoria, existência de causa de extinção da punibilidade ou atipicidade patente da conduta. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.151343-5/000, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022)

3. DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA FGR-0669

Pedem, por fim, o impetrante, a restituição da camionete Hilux cor prata, placa FGR-0669.

Não há, entretanto, como conhecer do referido pedido.

É que a ação de Habeas Corpus tutela o direito de ir e vir do indivíduo, tendo como causa de pedir a violação ou a ameaça de violação à sua liberdade de locomoção, não sendo esta via, portanto, adequada para o pleito de restituição de coisa apreendida.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO - HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO VISLUMBRADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO INDICATIVO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. - O Habeas Corpus não é via adequada para analisar pedido de restituição de coisa apreendida, uma vez que tal matéria requer aprofundada apreciação de prova, o que é vedado na estreita via do writ. - Se o MM. Juiz fundamenta a decisão com as suas razões de decidir se sustentando em dados concretos dos autos demonstrando a necessidade da medida, não há que se falar em nulidade e/ou ilegalidade. - O trancamento do Inquérito Policial por meio de Habeas Corpus só é cabível em situações excepcionais, quando ausente justa causa para o prosseguimento das investigações, seja pela ausência de tipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inexistência de provas da materialidade ou de indícios da autoria delitiva, o que não se verifica in casu. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.071065-3/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 26/05/2021)

Existindo via própria para a análise do pedido formulado, qual seja restituição de coisa apreendida a ser formulado ao Juízo singular - art. 118, do CPP,
é impossível o exame do
writ
, sob pena de supressão de instância.

Guilherme de Souza Nucci ensina sobre o tema:

"Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual" (in Código de Processo Penal Comentado, RT, 3ª ed., p. 891).

Não há assim constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto, conheço parcialmente da presente ordem e na parte conhecida a DENEGO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022